Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. CÂNCER DE MAMA. METÁSTASE PARA PULMÃO, LINFONODOS MEDIASTINAIS E OSSOS. TRATAMENTO. IBRANCE (PALBOCICLIBE). MEDICAMENTO NEOPLÁSICO DE USO DOMICILIAR. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A legislação vigente autoriza as administradoras de planos de saúde a excluírem a cobertura de fármaco de uso domiciliar, vedando, contudo, a exclusão do fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.